Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-44.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010187-44.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ERIKA PATRICIA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 061.881.891-01 (APELANTE), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a legalidade da taxa de juros pactuada e afastando a repetição de indébito na forma dobrada, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros aplicadas nos contratos da recorrente são abusivas e se caberia a repetição de indébito em dobro, além da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A mera estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Nos contratos bancários, é permitida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A repetição do indébito na forma dobrada exige comprovação de erro ou má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos, sendo cabível, quando muito, a restituição simples.

6. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito da autora cabe à própria parte, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo possível a inversão automática do ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária comprovação de discrepância excessiva e injustificada. A repetição do indébito em dobro exige comprovação de erro ou má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmulas 539 e 541 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERIKA PATRICIA FREITAS DOS SANTOS contra r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais c/c Pedido de Anulação de Cláusulas Abusivas e Ilegais, Realinhamento de Juros, Compensação de Valores Pagos e Repetição do Indébito, n.o 1010187-44.2023.8.11.0040, movida contra CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que julgou
IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como,
CONDENOU
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2° do CPC, contudo, suspendendo a exigibilidade de verba honorária em razão da gratuidade da justiça concedida à autora, na forma do § 3°, do art. 98, do CPC.

Inconformada, a apelante pugna pela reforma da decisão, reiterando os argumentos expostos na inicial e sustentando que as taxas de juros aplicadas nos contratos são exorbitantes, superior à taxa média de juros do mercado, medida pelo Bacen, ensejando a revisão contratual (art. 51, inc. IV, do CDC).

Aduz a necessidade de afastamento da mora debendi e da incidência de juros moratórios, bem como, seja realizada compensação dos valores pagos a maior. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova e a revisão dos valores cobrados.

Assevera, que seja julga da procedente o recurso nos termos da exordial, inclusive condenando a apelada, em honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 261731356), defendendo a legalidade dos contratos e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada arguiu, em sede de contrarrazões, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso de apelação não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha de forma clara os motivos de sua insurgência, não bastando a mera repetição dos argumentos da petição inicial ou da contestação (art. 932, III, do CPC). No entanto, no caso concreto, verifica-se que a parte apelante apresentou razões recursais que impugnam a sentença recorrida, ainda que de forma reiterada em relação aos argumentos iniciais. Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

O recurso interposto não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"
a simples estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade"

(REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos)
.

Dessa forma, a cobrança de juros superiores à taxa média apenas se torna ilegal quando demonstrada a discrepância exacerbada e injustificada em relação à prática do mercado financeiro,
o que não restou comprovado nos autos
.

Ademais, nos contratos bancários, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, nos termos da
Súmula 539 do STJ
:
"É permitida a capitalização mensal de juros desde que expressamente pactuada e desde que o contrato tenha sido firmado após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001"
.

No caso em análise, verifica-se que a previsão da capitalização está expressamente pactuada nos contratos firmados pela recorrente.

Súmula 541 do STJ
- A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula 596/STF
- As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).

Quanto à repetição do indébito, é pacífico o entendimento de que a repetição em dobro prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC
, exige a comprovação de erro ou má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos. Assim, eventual repetição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, conforme jurisprudência consolidada desta Côrte.

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS:

A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples
. (Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 16/05/2017).
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA – CONTRATO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do título de capitalização para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis

[...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15. (TJMT - 1000387-82.2023.8.11.0010, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/11/2023, Data de Publicação: 22/11/2023)
(Grifei)

Nos termos do
art. 373, I, do CPC
,
cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique a redistribuição do ônus probatório em favor da parte recorrente
.

Dessa forma, no tocante à inversão do ônus da prova, o art. 6o, VIII, do CDC, qual condiciona sua aplicação à hipossuficiência da parte e à verossimilhança das alegações,
resta não demonstrado no caso concreto
. O apelante não apresentou elementos suficientes para infirmar a validade das cláusulas contratuais,
tampouco demonstrou que a taxa de juros aplicada extrapola os limites legais e jurisprudenciais aceitos
.

Por fim, em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios são majorados nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, tendo, contudo, sua suspensa exigibilidade, em razão da concessão de gratuidade de justiça a apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025